Tribunal: TJMT
Processo: 0000436-92.2013.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELANTE(S):

PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO(S):

GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
MILTON HENRIQUE ZIMPEL E OUTRA(s)

Vistos,
Sobre a petição de fls.1390, manifestem-se os apelados, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora